Tribunal: TJDFT
Processo: 0725722-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725722-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA GALLI AFONSO SILVA AGRAVADO: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, JULIANA GALLI AFONSO SILVA, contra decisão que, em ação indenizatória ajuizada em desfavor de CF &amp; M TURISMO LTDA - ME (autos no 0720401-04.2023.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a restituição imediata de R$ 94.000,00, correspondente ao preço do veículo automotor adquirido junto à ré. Primeiramente, verifica-se que a autora agravante não juntou procuração nos autos principais e nem no presente agravo. Além disso, requer a autora agravante o deferimento de justiça gratuita. Embora o requerimento de gratuidade não tenha sido analisado na origem, nada impede que tal requerimento seja formulado e apreciado na instância recursal por ocasião da interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 99, caput). Não consta, contudo, declaração de hipossuficiência nem tampouco prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ante o exposto, intime-se a autora agravante para, no prazo legal: a) comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea; b) regularizar sua representação processual. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora